Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –SOLIDARIEDADE PASSIVA - ACORDO CELEBRADO COM APENAS UM DOS RECLAMADOS – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMANDADOS – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 843 E 844, § 3o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DO VOO CONTRATADO- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008347-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 161.992.431-53 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020